Tribunal: TJSP
Processo: 0036122-46.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a Incolumidade Pública
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS JÁ CONHECIDAS E VALORADAS. IMPOSSIBILIDADE. Apenas a manifesta ausência de provas no sentido da conclusão exarada – do que não se trata o presente caso – poderia ser reconhecida pela via revisional.

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS JÁ CONHECIDAS E VALORADAS. IMPOSSIBILIDADE. Apenas a manifesta ausência de provas no sentido da conclusão exarada – do que não se trata o presente caso – poderia ser reconhecida pela via revisional. Condenação firmada em adequada análise de elementos probatórios efetivamente existentes nos autos, notadamente os válidos depoimentos dos policiais, que afirmaram, com segurança e coerência, que o peticionário e os corréus, se utilizando do veículo automotor do peticionário, sequestraram a vítima, passando a extorquir familiares e amigos para liberá-lo, além de subtrair bens seus. Escutas telefônicas que indicaram a participação do peticionário na empreitada criminosa, a partir da cessão de seu automóvel para a prática do sequestro e, depois, na venda dos bens subtraídos do ofendido. Vítima bem descreveu os crimes, perpetrados por quatro indivíduos, alguns deles armados. Impossibilidade de reconhecimento da participação de menor importância e da cooperação dolosamente distinta em relação ao requerente. Inviabilidade de reconhecimento do crime único, do concurso formal ou da continuidade delitiva entre os crimes de extorsão mediante sequestro e de roubo, que são delitos autônomos, praticados a partir de desígnios próprios. Concurso material bem reconhecido na origem. Não há que se falar, igualmente, em desclassificação da conduta prevista no art. 159, § 1 o, do CP, para sua modalidade simples, já que o sequestro foi praticado por quadrilha. Bem configuradas, por fim, as causas de aumento do roubo, pela palavra da vítima. Condenação mantida.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. Por expressa disposição legal, operações dosimétricas somente podem ser alteradas em sede de revisão criminal quando houver manifesta ilegalidade. Bases fixadas acima do piso legal, ou seja, 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão (associação criminosa), 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa (roubo) e 15 (quinze) anos de reclusão (extorsão mediante sequestro), ante os maus antecedentes do peticionário e as graves consequências do delito (a vítima foi aterrorizada e agredida, viu-se compelida a mudar endereço e rotina). Contudo, ausentes maus antecedentes, de rigor a redução do acréscimo para 1/6 (um sexto) pela circunstância judicial desfavorável remanescente, a totalizar 1 (um) ano e 2 (dois) meses (associação criminosa), 4 (quatro) e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (roubo) e 14 (quatorze) anos (extorsão mediante sequestro). Na terceira fase, pela causa de aumento prevista no parágrafo único, do art. 288, do CP, houve incremento de 1/3 (um terço), o que se justifica, posto que foram, ao menos, quatro indivíduos armados que praticaram o delito, o que resulta 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Quanto ao crime de roubo, acréscimo de 2/5 (dois quintos) pela duas majorantes, do que se tem 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. Penas somadas ao final, por força da regra contida no art. 69, do CP, a totalizarem 25 (vinte e cinco) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa mínimos. Regime inicial fechado imposto conforme determinação legal, ante o quantum final da corporal, a par da gravidade concreta da conduta.
Revisão criminal julgada parcialmente procedente, para redimensionar as penas do peticionário a 22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa mínimos.